Tribunal: TJSP
Processo: 1086794-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Pedido procedente - Pleito de reforma – Impossibilidade – Preliminar de nulidade fundada na inexistência de regular intimação de um dos patronos da ré – Inexistência de solicitação de intimação exclusiva – Intimação ao outro patrono que cumpriu o propósito da norma – Patrono intimado regularmente de todos os atos processuais que deixou de suscitar o suposto

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Pedido procedente - Pleito de reforma – Impossibilidade – Preliminar de nulidade fundada na inexistência de regular intimação de um dos patronos da ré – Inexistência de solicitação de intimação exclusiva – Intimação ao outro patrono que cumpriu o propósito da norma – Patrono intimado regularmente de todos os atos processuais que deixou de suscitar o suposto vício - Ausência de nulidade – Inteligência do art. 272,§5o do Código de Processo Civil – Entendimento do E. STJ – Preliminar afastada – Intempestividade – Irresignação interposta fora do prazo legal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000728422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086794-71.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS, é
apelado CIRÚRGICA + COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1086794-71.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 21848
Fls. 2/6
Voto no 21848
Apelação Cível no 1086794-71.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio-libanês
Apelado: Cirúrgica + Comércio Produtos Médicos Hospitalares Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Mônica Di Stasi Gantus Encinas
APELAÇÃO Ação de cobrança Pedido procedente -
Pleito de reforma
Impossibilidade
Preliminar de
nulidade fundada na inexistência de regular intimação de
um dos patronos da ré Inexistência de solicitação de
intimação exclusiva Intimação ao outro patrono que
cumpriu o propósito da norma
Patrono intimado
regularmente de todos os atos processuais que deixou de
suscitar o suposto vício - Ausência de nulidade

Inteligência do art. 272,§5o do Código de Processo Civil
Entendimento do E. STJ
Preliminar afastada

Intempestividade Irresignação interposta fora do prazo
legal Recurso não conhecido.
Dispositivo: Não conheceram o recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1086794-71.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 21848
Fls. 3/6
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sociedade Beneficente de Senhora Hospital Sírio Libanês, em face da
r. sentença de fls.84/86 (integrada pela decisão dos embargos de
declaração fls.94), proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível do Foro
Central, nos autos da ação de cobrança proposta por Cirúrgica +
Comércio Produtos Médicos Hospitalares Ltda, que acolheu o pedido
inicial para condenar a ré ao pagamento de R$7.807,90, corrigido
monetariamente e acrescido de juros de mora, além do pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a ré pleiteando a reforma do
decidido. Preliminarmente, requer a declaração de nulidade do processo,
em razão da omissão nas publicações quanto à intimação dos patronos
indicados, circunstância que deu causa à intempestividade da apelação. No
mérito, sustenta, em síntese, que os documentos coligidos demonstram a
concessão do desconto. Aduz que se o negócio foi celebrado pelos
representantes com poderes especiais, não se justifica a formalidade, tão
somente, em relação à concessão do desconto. Requer a nulidade do feito e
a improcedência do pedido inicial.
A autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo não
conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pela manutenção da r.
sentença proferida (fls.103/107).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1086794-71.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 21848
Fls. 4/6
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
O
recurso
não
deve
ser
conhecido,
pois
manifestamente intempestivo.
Ab initio, afasto a preliminar de nulidade.
A falta de intimação em nome de um dos patronos
(fls.25 e 83 Felipe Greco), a despeito do pleito nesse sentido, na hipótese
dos autos, não dá azo à aventada nulidade, mormente porque um dos
advogados ali indicados, dr. Fernando Brasil Greco foi regularmente
intimado durante todo o processo e não arguiu eventual nulidade, tão logo
tivera conferida oportunidade para se manifestar (fls.73, 80, 87, 92 e 95).
Com efeito, o artigo 272, §5o do Código de Processo
Civil, estabelece:
“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico,
consideram-se feitas as intimações pela publicação
dos atos no órgão oficial. (...) § 5o Constando dos
autos pedido expresso para que as comunicações dos
atos processuais sejam feitas em nome dos advogados
indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”
Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1086794-71.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 21848
Fls. 5/6
solicitou a realização das intimações em nome dos dois patronos e não
exclusivamente em nome do dr. Felipe Greco, assim válidas as publicações
feitas em nome do dr. Fernando Brasil Greco, porquanto atendido o
propósito da norma.
Nesse sentido é o posicionamento adotado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:
AGRAVO
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
REQUERIMENTO
EXPRESSO
DE
PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. VALIDADE DA
PUBLICAÇÃO FEITA EM NOME DE UM DOS
PATRONOS. 1.- É válida a intimação efetuada em
nome de um dos advogados constituídos nos autos
quando haja substabelecimento feito com reserva
de poderes e não conste pedido expresso para a
publicação exclusiva em nome de um advogado
específico. 2.- Ressalte-se que, por pedido expresso,
entende-se aquele que não suscita interpretação ou
dúvida. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg
no AREsp 197.047/DF, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
28/08/2012, DJe 17/09/2012)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1086794-71.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 21848
Fls. 6/6
Portanto, afasto a nulidade arguida.
A
decisão
dos embargos de declaração fora
disponibilizada no DJE do dia 27/03/2019, considerando-se, a data de sua
publicação, o dia 28/03/2019 (fl. 95).
Patente, assim, a intempestividade recursal, visto que a
partir da publicação detinha a apelante ciência inequívoca da decisão.
Ressalte-se que o apelo somente fora interposto em 05
de março de 2020, ou seja, decorridos onze meses do exaurimento do
prazo, circunstância a inviabilizar a análise de mérito, vez que a decisão
atacada está acobertada pela preclusão temporal.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios do
patrono da autora para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, não conheço o recurso,
nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora